Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711596-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES D ALMEIDA AGRAVADO: FINAPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO ALVES D. ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança n. 0729887-76.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FINAPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 227583563 e 226176587), a d. Magistrada de primeiro grau, acolhendo a preliminar suscitada pela ré, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que, em caso de ação fundada em direito pessoal, como ocorre nos autos de origem, esta deverá ser proposta, em regra, no domicílio do réu, conforme dicção do artigo art. 46 do CPC. Acrescentou que o local onde a obrigação deve ser satisfeita é, em regra, o domicílio do devedor, à exceção das hipóteses elencadas no artigo 327 do Código Civil. Considerou que, como a relação contratual entre as partes é informal, ou não solene, e o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de cláusula contratual que altere o local onde a obrigação deveria ser satisfeita, o juízo competente para apreciar a ação originária seria o do domicílio do réu. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a competência do juízo de origem para apreciar a ação de cobrança, ao fundamento de que a circunscrição judiciária de Brasília seria o local fixado pelas partes para o cumprimento da obrigação. Assevera que a obrigação de pagamento deveria ser realizada na conta bancária do autor, que está localizada em Brasília, e como o pagamento sempre foi feito em conta bancária vinculada a uma agência específica em Brasília, o foro competente para a ação deveria ser o local onde a conta está registrada, nos termos do art. 53, III, "d" do CPC. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a competência da 18a Vara de Brasília para apreciar a ação de cobrança n. 0729887-76.2024.8.07.0001. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70318244. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, convém registrar que ação de cobrança originária se funda em alegados contratos de empréstimos realizados pelo agravante em favor da agravada, totalizando o montante de R$930.300,00. A recorrida teria adimplido parcialmente o contrato, resultando em saldo devedor de R$ 528.597,95 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), objeto da ação originária. Em contestação, a ré/recorrida, refuta a assertiva do autor de que a quantia cobrada seja proveniente de contratos de empréstimo. Aduz que fora formada, entre as partes, Sociedade em Conta de Participação (SCP), na qual o autor/agravante fez diversos aportes financeiros como investimento em negócios imobiliários, e recebido imóveis no município de Valparaíso de Goiás-GO. Há que se destacar que inexiste contrato formal entre as partes, sendo o negócio conduzido apenas verbalmente, inclusive por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Do narrado, observa-se que a situação do processo originário não se amolda ao conceito de relação de consumo, evidenciando a natureza cível da relação havida entre as partes. Tratando-se de hipótese de competência territorial, não pode ser declarada de ofício, consoante se extrai da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, pode ser alegada como questão preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, nesse aspecto, que, dentre as diversas matérias trazidas na contestação, havia a preliminar de incompetência territorial, suscitada pela agravada, com vistas a se determinar o processamento da ação perante juízo do seu domicílio, qual seja, São Paulo. No que tange à fixação da competência territorial, a regra geral estabelecida no art. 46 do Código de Processo Civil determina que as ações baseadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis devem ser ajuizadas no foro do domicílio do réu. Essa diretriz se aplica a todas as circunstâncias, salvo disposição contratual válida em sentido diverso ou hipóteses excepcionais previstas em lei. Nesse sentido, é a lição de Fábio Araújo3: O art. 46 do CPC expressa regra de competência relativa. A regra geral é de que as ações devem ser propostas no domicílio do réu. Ele será o competente para as ações pessoais com as exceções previstas no próprio dispositivo, junto aos §§ 1o usque 5o. O Direito Brasileiro admite a pluralidade de domicílios, o que permite que a pessoa possa ter mais de um local como referência para sua vida jurídica. O CPC não diferenciou domicílio de residência, com exceção da previsão do art. 46, § 5o. Ao comentar o art. 46, Marinoni exemplifica as hipóteses de direito pessoal para efeitos da aplicação do referido dispositivo. Confira-se: 2. Auctor Sequitur Forum Rei . As ações fundadas em direito pessoal e as ações fundadas em direito real sobre móveis serão propostas, em regra, no foro domicílio do réu. Os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais, por exemplo, ingressam no conceito de direito pessoal; os direitos reais estão arrolados expressamente em lei (art. 1.225, CC). Noutro giro, o art. 53, III, d, do CPC, indicado como aplicável ao caso pelo agravante, indica que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Complementando o conceito de “lugar onde a obrigação deve ser satisfeita”, o artigo 327 do Código Civil dispõe que (E)fetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Dessa forma, como bem ponderado pela d. Magistrada de origem, na ausência de contrato formal firmado pelas partes, caberia ao autor/agravante comprovar que fora convencionado que as partes fixaram o lugar de pagamento em local diverso do domicílio do réu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, os documentos que instruíram a inicial (ID 204755816 dos autos de referência) não corroboram as alegações do recorrente no sentido de que o pagamento da obrigação seria efetuado em Brasília. Na verdade, há diversos comprovantes de transferência bancária, indicando que os aportes financeiros feitos pelo agravante em favor da agravada foram realizados em conta bancária de titularidade da devedora, cuja agência está localizada em São Paulo/SP. Também cabe registrar que, em um dos áudios, o representante da ré informa que não teria conseguido efetuar o pagamento da totalidade então prometida em razão de feriado na capital paulista. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, e ainda que se cogite a solução da controvérsia processual sob o disposto no art. 53, III, “d”, do CPC, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 17:14:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 ARAÚJO, Fabio. Capítulo 5. Da Competência In: ARAÚJO, Fabio. Curso de Processo Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-ed-2023/2208838701. Acesso em: 31 de Março de 2025. 4 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2672017447. Acesso em: 31 de Março de 2025.